Tribunal: TJMT
Processo: 1088550-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088550-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo da via integrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1088550-71.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 350490391) contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 347687372), que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Nos aclaratórios, sustenta o embargante, em síntese: (i) nulidade do acórdão por suposto julgamento
extra petita
; (ii) existência de omissões e contradições quanto à interpretação das cláusulas contratuais, especialmente no tocante à condição suspensiva vinculada ao êxito; (iii) ausência de análise adequada dos termos de quitação; e (iv) necessidade de esclarecimentos acerca da sistemática de remuneração prevista no contrato.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (Id. 353147385), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de vícios no julgado e de que a pretensão recursal visa à rediscussão da matéria decidida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que
não
assiste razão ao embargante.

Isso porque os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere: (i) à inexistência de julgamento
extra petita
; (ii) à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; (iii) à insuficiência do termo de quitação para afastar o direito à remuneração; e (iv) à adequação do quantum fixado, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

As alegações de omissão e contradição, na realidade, traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, notadamente ao insistir na prevalência das cláusulas contratuais e dos termos de quitação como óbice ao arbitramento da verba honorária.

Entretanto, tais questões foram devidamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão, que, com base na jurisprudência consolidada, reconheceu que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

Do mesmo modo, restou expressamente consignado que o termo de quitação genérico, desacompanhado de elementos capazes de demonstrar a efetiva satisfação da contraprestação pelos serviços prestados, não impede o reconhecimento do direito à verba honorária, circunstância que afasta a alegada omissão quanto à análise documental.

Ademais, não há qualquer vício quanto à alegada condição suspensiva, pois o acórdão não reconheceu direito a honorários de êxito, mas sim à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão contratual, fundamento suficiente para manter o arbitramento.

Nesse contexto, evidencia-se que o embargante pretende, em verdade, a reapreciação da matéria já decidida, o que se mostra inviável na estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026